Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-66.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALCOOLISMO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – SENTENÇA RATIFICADA.
A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos a concessão de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-66.2021.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Competência, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENAURA DE SOUZA MENDONCA - CPF: 592.825.921-20 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOROEDE ARANTES DE SOUZA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), DENAURA DE SOUZA MENDONCA - CPF: 592.825.921-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–

REMESSA NECESSÁRIA

–

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

–

ALCOOLISMO
–
NECESSIDADE CARACTERIZADA
–
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
–
ART. 196,
DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

–

SENTENÇA
RATIFICADA
.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos termos do artigo 196
,
da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos
a

concessão
de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento d
e su
a saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário
da

Sentenç
a, proferid
a
pelo Juízo da
2a
Vara
da Comarca de
Alto
Araguaia
que, nos autos da
Medida Protetiva p
ara Internação
Compulsória

n.

1000701-66.2021.8.11.0020
, p
roposta
por
Denaura
d
e Souza Mendonça
,
em face d
e
Doroede
Arantes De Souza
em face do
Município sede da
C
omarca, julgou
procedente o pedido
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para, confirmar a antecipação da
tutela, e condenar o requerido, solidariamente, obrigação de fazer consistente em garantir requerido vaga em estabelecimento
especializado para o tratamento do alcoolismo, a ser realizado em hospital da rede pública, ou, à falta de disponibilidade, em hospital
da rede privada, neste município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, devendo ser disponibilizado todo o tratamento
médico necessário à restauração da saúde da requerida, incluindo exames e consultas antecedentes que fizerem necessárias à
realização da internação. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
I, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina pela ratificação da sentença
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida
-se
de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Medida Protetiva para Internação Compulsória n.

1000701-66.2021.8.11.0020, proposta por
Denaura
de Souza Mendonça, em face de
Doroede
Arantes
d
e Souza
e

do
Município sede da Comarca, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

C
olhe-se dos autos que
o paciente,
Doroede
Arantes de Souza
, com 51 (cinquenta e um anos) de idade, é usuário d
e álcool, há vários anos
e
reside com a sua
gen
it
ora
, que tem 92 (noventa e dois)
anos de idade
.

Consta que o paciente, vive nas ruas pedido dinheiro, profere xingamentos à sua genitora e vive em estado deplorável de embriaguez, razão pel
a qual, necessita de internação em clínica especializada, conforme consta do laudo médico, acostado aos autos.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo.

Citado, o Município de Alto Araguaia, compareceu nos autos, informando que
a liminar foi cumprida e o paciente foi internado, no dia 23/11/2021
.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para, confirmar a antecipação da tutela, e condenar o requerido, solidariamente, obrigação de fazer consistente em garantir requerido vaga em estabelecimento especializado para o tratamento do alcoolismo, a ser realizado em hospital da rede pública, ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, neste município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, devendo ser disponibilizado todo o tratamento médico necessário à restauração da saúde da requerida, incluindo exames e consultas antecedentes que fizerem necessárias à realização da internação. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Com efeito, o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRFB/1988 e
o
art. 7
o
,
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que
o paciente
necessita de internação e tratamento, pois se encontrava em situação de risco
,
e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado,
lato sensu
, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que faz uso constante de cocaína, o que leva à conclusão de que a sua saúde está em alto risco.

Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo correta a decisão de Primeiro Grau.

Sabe-se que a judicialização da saúde
origina-se
, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e
à
tutela da vida, responsabilidade, esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão que se enfrenta. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Vê-se,

dos documentos, que o caso analisado é de elevada gravidade, uma vez que
a
assistid
a
não só compromete seu estado mental,
porque não toma as medicações corretamente e ingere bebida alcoólica
, mas
,
também
,
sua integridade física e, uma vez que não tem consciência de seus atos, corre risco de vida, além de provocar instabilidade na segurança pública, em razão da prática de atos criminosos, tais como a violência no seio familiar e perante a sociedade.

Diante das considerações traçadas, não há dúvidas de que
o paciente
necessita da internação compulsória
,
para manter a saúde e ter perspectiva melhor de vida, cujo dever é do ente estatal.

Dessarte, urge considerar, de um lado, o direito à vida, que pressupõe, integridade física e sobrevivência condigna, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos cofres públicos. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, por garantir o tratamento necessário
à

paciente
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO
–
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

–

DIREITO À SAÚDE
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
DEVER DE TODOS OS ENTES
–
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
–
DEFENSORIA PÚBLICA

–

NÃO CABIMENTO
–
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL

–

EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos.
2.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
3.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. (
Ap
174059/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018).

Desse modo, no que tange ao reconhecimento do direito à s
aúde, a sentença é irretocável.

Forte nessas razões,
RATIFICO o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023